Tribunal: TJBA
Processo: 8000500-43.2019.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000500-43.2019.8.05.0132

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITIUBA

Advogado(s)
:
RODRIGO ISAAC DE FREITAS MARTINS, JORGE LUIS ANDRADE GOMES FILHO

APELADO: ARNAILDO ALVES CAVALCANTE

Advogado(s)
:
HEITOR DA SILVA CARVALHO, SOPHIA DROOYCE MACHADO LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Itiúba contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Anaildo Alves Cavalcante, agente comunitário de saúde, condenando o ente municipal ao pagamento das diferenças relativas ao décimo terceiro salário de dezembro de 2014 e ao adicional de férias, com base na remuneração integral do servidor, abrangendo quinquênio, gratificações e adicional de insalubridade, observada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na definição da base de cálculo do décimo terceiro salário e do adicional de férias de servidor público municipal, especificamente se devem incidir sobre a remuneração integral, incluindo vantagens pecuniárias habituais, ou apenas sobre o vencimento básico/piso nacional.

III. Razões de decidir

3. O adicional de férias e o décimo terceiro salário são direitos sociais previstos no art. 7º, incisos VIII e XVII, da Constituição Federal, aplicáveis aos servidores públicos municipais por força do art. 39, §3º, da CF/1988.

4. A legislação municipal aplicável (Lei Complementar nº 73/2008 e Lei Municipal nº 148/2022) determina que tais parcelas devem ter como base de cálculo a remuneração do servidor, nela incluídas as vantagens pecuniárias habituais.

5. A alegação de ausência de lei específica não prospera, pois as normas locais já disciplinam expressamente o conceito de remuneração e sua aplicação para fins de cálculo das parcelas questionadas.

6. A Lei Federal nº 11.350/2006 estabelece apenas o piso salarial mínimo dos agentes comunitários de saúde, sem excluir ou limitar direitos garantidos em legislação municipal.

7. Comprovado, mediante contracheques, que as verbas foram pagas com base de cálculo inferior à legalmente devida, e ausente prova do efetivo adimplemento integral por parte do Município, impõe-se a condenação.

8. O reconhecimento, pelo autor, de que a partir de 2015 houve correção do décimo terceiro salário, não elide a existência de diferenças anteriores, nem afasta as diferenças no pagamento do adicional de férias.

9. Correta a limitação da condenação às parcelas não atingidas pela prescrição quinquenal, conforme reconhecido na sentença.

10. Majoração dos honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso conhecido e não provido.

Teses de julgamento:

1. "O adicional de férias e o décimo terceiro salário de servidor público municipal devem ser calculados com base na remuneração integral, nos termos da Constituição Federal e da legislação local, incluindo vantagens pecuniárias habituais."

2. "A ausência de lei específica sobre a forma de cálculo dessas verbas para agentes comunitários de saúde não afasta o direito ao pagamento com base na remuneração, quando esta estiver expressamente definida na legislação municipal."

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº

8000500-43.2019.8.05.0132
, de Itiúba, sendo Apelante o
MUNICÍPIO DE ITIÚBA
e Apelado
ANAILDO ALVES CAVALCANTE.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do relatório e voto da Relatora, que integram este julgado.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA